Tribunal: STF
Processo: Rcl 45552
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação específica. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na petição de agravo regimental, a parte, sob pena de não conhecimento do recurso, deve impugnar todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.